Tribunal: CARF
Processo: 13839.003152/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003152/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.847 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE OKUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003152/2010-33
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003152/2010-33

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa
Física consubstanciado na Notificação de Lançamento, lavrada em 16/08/2010,
relativa ao exercício 2008 – ano calendário 2007, tendo sido apurado o crédito
tributário no montante de R$ 9.847,03.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 26/27), a
autoridade fiscal procedeu à glosa do valor de R$ 18.000,00, indevidamente deduzido
a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para a sua dedução.
Relata a autoridade lançadora que foram glosados os seguintes valores: R$
11.000,00 e R$ 7.000,00, relativos às despesas médicas declaradas, respectivamente,
em nome de ELISANGELA GASPERASSO e FERNANDO MARTINI ROMANO,
tendo em vista os comprovantes apresentados estarem em desacordo com as
formalidades especificadas no art. 80, § 1o, inciso III do RIR/Decreto no 3.000/99, sem
que tenha havido comprovação da efetiva prestação e do efetivo pagamento dessas
despesas.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por intermédio de seu advogado
(Procuração a fl. 06), apresentou impugnação, às fls. 02/04, acompanhada da
documentação de fls. 09/15, na qual alega que apresentou cópia dos recibos de
pagamentos das despesas declaradas, onde constam expressamente o valor, a
identificação da profissional junto aos respectivos órgãos de regulamentação da classe
profissional e também a identificação fiscal (Cadastro das Pessoas Físicas) da Receita
Federal do Brasil.
Juntamente com a impugnação, o notificado apresenta as declarações dos
emitentes dos recibos glosados e afirma que com as mesmas resta demonstrado que
ocorreu a devida prestação de serviços correspondentes, sendo indevido o lançamento,
razão pela qual requereu a inexigibilidade do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento e a prestação dos
serviços.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/09/2013, o(a) contribuinte, em 01/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003152/2010-33

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
Versam os autos sobre o lançamento de ofício tendo em vista a glosa de
dedução pleiteada a título de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual relativa
ao ano calendário 2007.
Da Dedução de Despesas Médicas
No que tange à glosa de dedução de despesas médicas efetuada pela
fiscalização, convém inicialmente transcrever a legislação que rege o assunto, que é o
art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto 3.000 de 26 de
março de 1999 e artigo 73 § lo do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003152/2010-33

Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Artigo 73 § lo do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte a prova de
que faz jus à dedução pleiteada na declaração, restringidas aos pagamentos efetuados
para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de
Ajuste Anual.
O contribuinte apresentou à autoridade fiscal lançadora recibos emitidos pelos
profissionais: ELISANGELA GASPERASSO e FERNANDO MARTINI ROMANO,
que não atendiam aos requisitos legais (fl. 27) e, em sede de impugnação, trouxe aos
autos os mesmos recibos (fls. 09/12 e 13, respectivamente) e as declarações dos
mencionados profissionais (fls. 14 e 15).
Assim, cabe esclarecer que as declarações apresentadas até podem
complementar as informações dos recibos, porém são insuficientes à comprovação dos
pagamentos, no sentido de que efetivamente houve o desembolso financeiro referente
às despesas médicas em referência, condição necessária ao direito à dedução na
declaração de ajuste anual.
Tendo constado na Complementação da Descrição dos Fatos que a glosa das
despesas médicas teve origem na falta de apresentação de documentação que
comprovasse a efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento, deveria o
Impugnante ter trazido aos autos documentos contemporâneos da época que
reforçassem a convicção de que de fato foram prestados os serviços e efetuados os
pagamentos aos citados profissionais dos valores glosados como cópias de cheques,
extratos bancários, transferências bancárias – TED’s, DOC’s, etc. Contudo, nada nesse
sentido foi trazido aos autos.
Desse modo, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram
realizadas satisfatoriamente, uma vez que o Impugnante não trouxe aos autos
quaisquer documentos que demonstrem a efetiva prestação dos serviços e a
transmissão dos valores que teriam sido pagos pelos serviços, a glosa lançada deve ser
mantida.
Conclusão
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003152/2010-33

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital